Tribunal: TJDFT
Processo: 0738343-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738343-52.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711734-06.2022.8.07.0020 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: DOUGLAS HUMBERTO ALVES AMARAL, DOUGLAS HUMBERTO ALVES AMARAL DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual ausência de dialeticidade recursal e prejudicialidade do recurso por preclusão, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que a decisão agravada nada versou sobre consultas aos sistemas SNIPER e CNIB. Por outro lado, os pedidos de consultas ao sistema SNIPER e CNIB foram indeferidos por meio da decisões ID Num. 164315350 e 160460945 dos autos originários, as quais não foram objeto de recurso. Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora